Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. A Defesa pleiteou a absolvição do réu sob a alegação de estado de necessidade e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: examinar a possibilidade de absolvição do réu em razão do estado de necessidade; e (ii) avaliar se é cabível a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defesa não fez prova do alegado estado de necessidade que justificasse a posse e a guarda do artefato, sobretudo porque não demonstrada a necessidade de salvar direito próprio ou alheio, de perigo atual e iminente, que não provocou ou que não podia evitar. Ademais, o receio de suposta agressão, ainda que existente, não autoriza o réu a adquirir arma de fogo de maneira ilegal, devendo buscar a atuação legítima do Estado para promover a apuração dos fatos e lhe assegurar as medidas de segurança necessárias.
4. Não é cabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03, visto que o delito tipificado no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização, o simples portar a arma com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Revela-se, irrelevante, portanto, eventual desconhecimento do agente sobre essas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 16, § 1o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910978, 0700358-83.2023.8.07.0021, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024; Acórdão 1966053, 0707085-15.2023.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.